Tribunal: STJ
Processo: 1044757-24.2021.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197599 - MT (2024/0427934-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CESIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CELIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CEILA SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CELI SILVA LEMOS
ADVOGADOS
: RODRIGO QUINTANA FERNANDES - MT009348
NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - MT020359
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer que os
Agravantes figuravam como proprietários do imóvel autuado na apresentação de
defesa administrativa, sendo ilegal o ato que declarou a sua ilegitimidade, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48438931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4a49e62e-2a51-4c9c-b3ad-d180ba5e7725

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4a49e62e-2a51-4c9c-b3ad-d180ba5e7725

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197599 - MT (2024/0427934-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CESIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CELIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CEILA SILVA LEMOS
AGRAVANTE
: CELI SILVA LEMOS
ADVOGADOS
: RODRIGO QUINTANA FERNANDES - MT009348
NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - MT020359
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer que os
Agravantes figuravam como proprietários do imóvel autuado na apresentação de
defesa administrativa, sendo ilegal o ato que declarou a sua ilegitimidade, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CESIO SILVA LEMOS, CELIO
contra a decisão
SILVA LEMOS, CEILA SILVA LEMOS, e CELI SILVA LEMOS
mediante a qual conheci parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, neguei-
lhe provimento, fundamentada nos arts. 932, III e IV, do CPC/ 2015 e 34, XVIII, e , e
a
b
255, I e II, do RISTJ, por força do disposto no art. 489 do CPC, ante a ausência de
vício integrativo, e da incidência do óbice da Súmula n. 7 desta Corte (fls. 515/522e).
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

A decisão foi integrada por aquela mediante a qual os Embargos de
Declaração opostos foram rejeitados (fls. 546/550e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que (fls. 556.569e):

A matéria de fundo debatida nos autos é estritamente técnica e jurídica,
qual seja, a aplicabilidade da obrigação ambiental propter rem, prevista no
art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, à situação concreta dos AGRAVANTES, que, na
condição de atuais proprie- tários do imóvel rural, apresentaram DEFESA
ADMINISTRATIVA contra AUTO DE INFRAÇÃO lavrado em nome do
antigo proprietário.
[...]
Contudo, embora a decisão monocrática tenha aduzido que o Tribunal de
origem enfrentou a questão, é flagrante que em nenhum momento a deci-
são contestada pelo Recurso Especial manifestou-se expressamente
acerca da tese da legitimidade baseada na natureza real da obrigação
ambiental, tampouco se acerca da aplicação do Tema 1.204/STJ e da
Súmula 623/STJ.
[...]
A discussão, portanto, é jurídica: mesmo que não houvesse escritura
registrada à época da autuação, o direito à ampla defesa e à impugnação
adminis- trativa não pode ser negado ao atual proprietário, sob pena de
violação ao art. 5o, LV da CF/88 e ao princípio da verdade material no
processo administrativo sancionador ambiental.
[...]
Ora, o TJMT somente se manifestou sobre a natureza propter rem das
obrigações ambientais no espectro administrativo na decisão de inadmissão
do RECURSO ESPECIAL, o que comprova que até aquele momento
processual não havia qualquer pronunciamento da Corte sobre o assunto,
em absoluta violação ao art. 489, § 1°, IV do Código de Processo Civil, nos
elencados no recurso.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 574/583e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão aos Agravantes.
Isso porque, CESIO SILVA LEMOS, CELIO SILVA LEMOS, CEILA SILVA
sustentam a existência de omissão no acórdão recorrido,
LEMOS, CELI SILVA LEMOS
não sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto a Corte a qua
[...] não analisou o argumento acerca da aplicação do disposto pelo art. 3°, IV da Lei
6.938/81, ensejando violação à prestação jurisdicional que o caso requer (art. 489, §1°,
IV do Código de Processo Civil)" (fl. 434e).
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia no sentido de não reconhecer a ilegalidade do auto de infração, não tendo
sido comprovada a correlação entre os impetrantes do Mandado de Segurança e o
autuado (fls. 365/367e):

Conforme consta dos autos, o Auto de Infração no 200431640, datado de
15.09.2020, em nome de Antonio Augusto de Almeida Cardia, assim como
o Termo de Embargo/Interdição no 200441450, datado de 15.09.2020, pelo
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

fato de “desmatar a corte raso, no ano de 2019, 8,36 hectares de vegetação
nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico
no 1056/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”. (Id. no 130959198)
Em 15.02.2021, foi juntado o Aviso de Recebimento (AR) referente ao Auto
de Infração no 200431640, em nome de Antonio Augusto de Almeida
Cardia. Em 17.02.2021, foi protocolado a Defesa Administrativa com Pedido
de desembargo por Celio Silva Lemos e Outros. Em 09.07.2021, foi
proferida a Decisão Administrativa no 3900/SGPA/SEMA/2021, que decidiu
pela homologação do Auto de Infração no 200431640, e a manutenção do
Embargo/Interdição no 200441450, considerou a revelia do Autuado. (Id. no
130960652)
Interposto Mandado de Segurança pelos Apelantes, para confirma o ato
ilegal do Impetrado, com anulação da Decisão Administrativa no 3900/SGPA
/SEMA/2020, determinando prolação de nova decisão, mediante a
consideração e apreciação da Defesa Administrativa apresentada em face
do Auto de Infração no 200431640 e do Termo de Embargo no 200441450.
[...]
Como sabido, o Mandado de Segurança, também chamado de “writ”, está
previsto no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal e
disciplinado pela Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é uma ação
mandamental de rito especial [...] para proteção de direitos individuais ou
coletivos, violados ou ameaçados por ato administrativo ilegal. Segundo o
art. 1o da Lei n. 12.016/09:
[...]
[...]
Sem muitas delongas, em analise dos documentos apresentados pelos
Apelantes no Processo Administrativo, constata-se realmente, que não
foram comprovados a sua legitimidade nos autos, portanto, a pretensão de
nulidade do Auto de Infração no 200431640 e do Termo de Embargo no
200441450 é inadmissível.
Com efeito, embora os Apelantes tenham apresentado defesa, não
comprovaram, mediante contrato de compra e venda registrado em Cartório
ou Escritura do Imóvel, que eram os legítimos proprietários do bem,
naquele momento processual.
Ressalto, ainda, que até
, consta dos autos que propriedade era
16/02/2021
do Sr. Antônio Augusto de Almeida Cardia, e a defesa administrativa foi
apresentada em
, portanto, não demostrada efetivamente a
15/02/2021
propriedade do imóvel pelos Recorrentes.
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do
procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas
para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro
invencível que justificasse a intervenção do Judiciário (destaques meus).

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, restaram
complementadas as razões expostas nos seguintes termos (fls. 412e):

[...], resta devidamente enfrentada as teses delineadas nas razões do
recurso na decisão objurgada, tendo destacado a legalidade do ato
administrativo, visto que, naquele momento processual, o Recorrente não
comprovou a sua legitimidade para apresentação da impugnação de auto
de infração lavrado em nome de outrem, inexistindo, assim, qualquer
(destaque meu).
ilegalidade no ato combatido

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ademais, não assiste razão aos Embargantes quanto à alegação de erro
material, porquanto tal
"
"ao indicar datas divergentes daquelas constantes nos autos
pretensão envolve o reexame fático-probatório conforme consignado às fls. 520/521e
do
ora embargado.
decisum
No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a ausência de comprovação de legitimidade dos ora
Recorrentes para a apresentação de impugnação de auto de infração lavrado em nome
de outrem, não havendo a ilegalidade no ato administrativo em análise, nos seguintes
termos (fls. 365/367e):

Conforme consta dos autos, o Auto de Infração no 200431640, datado de
15.09.2020, em nome de Antonio Augusto de Almeida Cardia, assim como
o Termo de Embargo/Interdição no 200441450, datado de 15.09.2020, pelo
fato de “desmatar a corte raso, no ano de 2019, 8,36 hectares de vegetação
nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico
no 1056/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”. (Id. no 130959198)
Em 15.02.2021, foi juntado o Aviso de Recebimento (AR) referente ao Auto
de Infração no 200431640, em nome de Antonio Augusto de Almeida
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

Cardia. Em 17.02.2021, foi protocolado a Defesa Administrativa com Pedido
de desembargo por Celio Silva Lemos e Outros. Em 09.07.2021, foi
proferida a Decisão Administrativa no 3900/SGPA/SEMA/2021, que decidiu
pela homologação do Auto de Infração no 200431640, e a manutenção do
Embargo/Interdição no 200441450, considerou a revelia do Autuado. (Id. no
130960652)
Interposto Mandado de Segurança pelos Apelantes, para confirma o ato
ilegal do Impetrado, com anulação da Decisão Administrativa no 3900/SGPA
/SEMA/2020, determinando prolação de nova decisão, mediante a
consideração e apreciação da Defesa Administrativa apresentada em face
do Auto de Infração no 200431640 e do Termo de Embargo no 200441450.
[...]
Como sabido, o Mandado de Segurança, também chamado de “writ”, está
previsto no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal e
disciplinado pela Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é uma ação
mandamental de rito especial [...] para proteção de direitos individuais ou
coletivos, violados ou ameaçados por ato administrativo ilegal. Segundo o
art. 1o da Lei n. 12.016/09:
[...]
[...]
Sem muitas delongas, em analise dos documentos apresentados pelos
Apelantes no Processo Administrativo, constata-se realmente, que não
foram comprovados a sua legitimidade nos autos, portanto, a pretensão de
nulidade do Auto de Infração no 200431640 e do Termo de Embargo no
200441450 é inadmissível.
Com efeito, embora os Apelantes tenham apresentado defesa, não
comprovaram, mediante contrato de compra e venda registrado em Cartório
ou Escritura do Imóvel, que eram os legítimos proprietários do bem,
naquele momento processual.
Ressalto, ainda, que até
, consta dos autos que propriedade era
16/02/2021
do Sr. Antônio Augusto de Almeida Cardia, e a defesa administrativa foi
apresentada em
, portanto,
15/02/2021
não demostrada efetivamente a
propriedade do imóvel pelos Recorrentes.
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do
procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas
para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro
(destaques meus).
invencível que justificasse a intervenção do Judiciário

Nesse contexto, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, qual seja, de reconhecer que os Recorrentes figuravam como
proprietários do imóvel autuado na apresentação de defesa administrativa, sendo ilegal
o ato que declarou a sua ilegitimidade, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não
”.
enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MADEIRA DA
FLORESTA AMAZÔNICA. DEPÓSITO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
COMPETENTE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
I - [...]
VIII - A recorrente aduziu que houve violação do direito à produção de prova
para a comprovação de suas alegações, especialmente a prova pericial
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

necessária para demonstrar que nenhuma infração ambiental foi
perpetrada, bem como para demonstrar, também por meio de prova
técnica, que o auto de infração é nulo.
IX - Contudo, tal pretensão recursal implicaria o reexame de matéria fático-
probatória.
X - O magistrado é destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as
provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC/2015)
e o julgamento antecipado da controvérsia, por si só, não enseja
cerceamento de defesa. A propósito: AgRg no REsp 1.533.595/MG, relator
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe 1o/2
7/12/2020
/2021.
XI - Para acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o
revolvimento de fatos e provas, a fim de compreender pela necessidade da
produção probatória sobre os específicos fatos alegados como essenciais à
demonstração da tese sustentada pela parte recorrente, mas que foram
descartados para o deslinde da controvérsia pelo julgador a quo.
XII - Não cabe, assim, o conhecimento da pretensão recursal, porque
exigiria a revisão de juízo de fato exarado pelas instâncias ordinárias sobre
o alegado cerceamento da produção probatória, o que é inviável em recurso
especial. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.031.543/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
INDISPENSABILIDADE.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVO LEGAL NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 356/STF. COMPROVAÇÃO
DOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A matéria pertinente ao dispositivo de lei apontado como violado não foi
apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos
embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto,
ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356
/STF.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar a
inexistência de comprovação da participação do recorrente nos fatos que
ensejaram a lavratura do auto de infração, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.481.040/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2019
18/11/2019

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA47697668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:43
Código de Controle do Documento: 01b67191-26b8-4ce8-863a-5ad9c6ef7d44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.197.599 / MT
Número Registro: 2024/0427934-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10447572420218110041 2004431450
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESIO SILVA LEMOS
RECORRENTE : CELIO SILVA LEMOS
RECORRENTE : CEILA SILVA LEMOS
RECORRENTE : CELI SILVA LEMOS
ADVOGADOS
: RODRIGO QUINTANA FERNANDES - MT009348
NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - MT020359
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE : CELIO SILVA LEMOS
AGRAVANTE : CEILA SILVA LEMOS
AGRAVANTE : CELI SILVA LEMOS
ADVOGADOS : RODRIGO QUINTANA FERNANDES - MT009348
NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - MT020359
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA48408943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 543fcf09-5f41-414e-995c-e4e0e4c7d650

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 543fcf09-5f41-414e-995c-e4e0e4c7d650